Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AGENTE QUE RECEBE A COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade de citação se restou comprovado que o réu foi devidamente citado por carta precatória, tendo, inclusive, na oportunidade, informado o seu telefone para contato.
2. Configura-se o crime de apropriação indébita quando comprovado que o réu vendeu o veículo à vítima, mas continuou na sua posse para a realização de reparos, não o restituindo posteriormente ao comprador, apropriando-se indevidamente do bem.
3. A pena do crime de apropriação indébita é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1o, inciso III, do CP).
4. Recurso conhecido e não provido.